Tribunal: STF
Processo: RE 1305235
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – VÍCIO – AFASTAMENTO – EFEITO MODIFICATIVO – PROVIMENTO. 
    1. Em 20 de janeiro de 2021, assim me pronunciei: 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PRECEDENTE DO PLENO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. A Tribunal de Justiça de São Paulo confirmou entendimento do Juízo quanto a impossibilidade de cobrança de taxa de matrícula e de mensalidade por universidade pública em curso de pós-graduação lato senso. No extraordinário, a recorrente alega a violação dos artigos 97, 206, inciso IV, e 207 da Constituição Federal. Afirma cabível a cobrança.
    2. A decisão recorrida está em desconformidade com a jurisprudência do Supremo, consolidada quando do julgamento no julgamento do recurso extraordinário nº 597.854/GO, da relatoria do ministro Edson Fachin, apreciado sob a sistemática da repercussão geral, no sentido de ser possível a cobrança de mensalidade por universidade pública no caso de curso de pós-graduação em sentido lato, a teor do artigo 206, inciso IV, do Diploma Maior. Confiram com a seguinte ementa:
    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. COBRANÇA DE MENSALIDADE EM CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU POR INSTITUIÇÃO PÚBLICA DE ENSINO. CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA GRATUIDADE DO ENSINO EM ESTABALECIMENTOS OFICIAIS. INOCORRÊNCIA. 1. A garantia constitucional da gratuidade de ensino não obsta a cobrança, por universidades públicas, de mensalidade em curso de especialização. 2. Recurso extraordinário a que se dá provimento. (recurso extraordinário nº 597.854, relator o ministro Edson Fachin, acórdão publicado no Diário da Justiça de 21 de setembro de 2014). 
    3. Ante o precedente, nego seguimento ao extraordinário.
    4. Publiquem.
    A embargante aponta contradição no ato atacado, afirmando ter sido reconhecida, no precedente evocado, a possibilidade de cobrança de mensalidade em curso de pós-graduação em universidade pública. Pleiteia a atribuição de efeitos modificativos.
    Os embargados não apresentaram contrarrazões – certidão de 7 de março de 2021.
    3. Atendeu-se aos pressupostos de recorribilidade. A peça, subscrita por advogado regularmente credenciado, foi protocolada no prazo legal.
    Reexaminando o processo, verifico o vício na decisão impugnada, passando a ter o seguinte teor: 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PRECEDENTE DO PLENO – PROVIMENTO.
    1. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo confirmou entendimento do Juízo quanto a impossibilidade de cobrança de taxa de matrícula e de mensalidade por universidade pública em curso de pós-graduação. No extraordinário, a recorrente alega a violação dos artigos 97, 206, inciso IV, e 207 da Constituição Federal. Afirma ofensa à cláusula de reserva de plenário. Alega contrariedade ao entendimento firmado, sob a óptica da repercussão geral, no julgamento do recurso extraordinário nº 597.854.
    2. Eis a síntese do acórdão recorrido:
    APELAÇÃO - Mandado de segurança - Candidatos aprovados para cursar pós-graduação cm direito econômico na Faculdade da USP em Ribeirão Preto - Exigência de pagamento de matrícula e mensalidades - Garantia da gratuidade c do acesso às aulas ministradas em Universidade Pública - Inteligência do artigo 206, inciso IV, da Constituição Federal, bem como dos artigos 3', inciso VI, e 44, inciso III, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação - Recurso não provido. 
    A decisão impugnada está em desconformidade com a jurisprudência do Supremo, consolidada quando do julgamento no julgamento do recurso extraordinário nº 597.854/GO, da relatoria do ministro Edson Fachin, apreciado sob a sistemática da repercussão geral, no sentido de ser possível a cobrança de mensalidade por universidade pública no caso de curso de pós-graduação em sentido lato, a teor do artigo 206, inciso IV, do Diploma Maior. Confiram com a seguinte ementa:
    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. COBRANÇA DE MENSALIDADE EM CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU POR INSTITUIÇÃO PÚBLICA DE ENSINO. CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA GRATUIDADE DO ENSINO EM ESTABALECIMENTOS OFICIAIS. INOCORRÊNCIA. 1. A garantia constitucional da gratuidade de ensino não obsta a cobrança, por universidades públicas, de mensalidade em curso de especialização. 2. Recurso extraordinário a que se dá provimento. (recurso extraordinário nº 597.854, relator o ministro Edson Fachin, acórdão publicado no Diário da Justiça de 21 de setembro de 2014). 
    3. Ante o precedente, dou provimento ao extraordinário para denegar a ordem.
    4. Publiquem.
Brasília, 8 de março de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator